Tribunal: TJBA
Processo: 8045034-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045034-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR AGRAVADO: PATRICIA DE SOUZA HARDMANN Advogado(s):ANA VALERIA DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO E FATO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de decadência suscitada pela parte ré em ação indenizatória por suposto defeito em produto. A agravante sustentou a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, ao passo que a parte autora alegou tratar-se de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional do art. 27 do CDC. Requereu ainda efeito suspensivo à decisão agravada e a aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da decadência antes da produção de prova pericial em casos de vício oculto ou fato do produto; (ii) estabelecer se incide, no caso concreto, o prazo decadencial do art. 26 ou o prazo prescricional do art. 27 do CDC; (iii) verificar se há nulidade na decisão interlocutória por ausência de fundamentação e se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia sobre a natureza do defeito – se vício do produto ou fato do produto – exige dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial, o que afasta o reconhecimento de decadência em sede de decisão interlocutória inicial. Quando o defeito alegado compromete a funcionalidade ou a segurança do produto, configura-se fato do produto, incidindo o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26. A decisão agravada apresentou fundamentação adequada e suficiente, enfrentando as teses jurídicas suscitadas, inexistindo nulidade por ausência de motivação. Não há demonstração de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A mera reiteração de tese jurídica, por meio de via processual adequada, não caracteriza litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A definição entre vício e fato do produto depende de prova técnica, sendo incabível o reconhecimento imediato da decadência antes da perícia. A alegação de defeito que afeta a segurança ou funcionalidade do produto atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC. A decisão interlocutória que enfrenta as questões relevantes de forma fundamentada não padece de nulidade. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto. A reiteração de tese jurídica em via processual cabível não configura litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26 e 27. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045034-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FAZZA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e Agravada PATRÍCIA DE SOUZA HARDMANN. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.